Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-87.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800834-87.2021.8.14.0124

APELANTE: VALDENIR MARTINS PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0800834-87.2021.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE: VALDENIR MARTINS PEREIRA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A e MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA E DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECERAM A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, DETERMINARAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES E AFASTARAM A INDENIZAÇÃO MORAL. DESCONTOS MENSAIS DE PEQUENA MONTA (R$ 16,75). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO SUBSTANCIAL DE VERBA ALIMENTAR, INSCRIÇÃO RESTRITIVA, COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA OU LESÃO EXTRAORDINÁRIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ATUAL E CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS OU CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de cartão de crédito, reconheceu a ilegalidade de descontos realizados sob rubrica bancária indevida em benefício previdenciário e determinou a restituição dos valores cobrados, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os descontos mensais de reduzida expressão econômica não evidenciaram repercussão extrapatrimonial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a realização de descontos indevidos, de pequena monta, em benefício previdenciário de pessoa idosa, desacompanhados de circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas, configura automaticamente dano moral, apto a justificar reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que fraude bancária, contratação inexistente ou descontos indevidos em benefício previdenciário não ensejam, por si sós, indenização por dano moral, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias agravantes concretas, tais como comprometimento substancial da subsistência, bloqueio relevante de verba alimentar, inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção de serviços essenciais ou efetiva lesão extraordinária à esfera de direitos da personalidade. Na hipótese, embora reconhecida a falha na prestação do serviço e assegurada a restituição dos valores, os descontos mensais de R$ 16,75 não revelam, isoladamente, gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, inexistindo prova de repercussão anormal ou excepcional. A condição de idoso ou a natureza alimentar do benefício, por si sós, não autorizam presunção absoluta de abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0800834-87.2021.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE: VALDENIR MARTINS PEREIRA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A e MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CIVEL
interposto por
VALDENIR MARTINS PEREIRA
em face de
BANCO BRADESCO AS,
buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 34445437,
que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1° grau que que afastou o pleito de indenização por danos morais, ao fundamento de que os descontos mensais, no importe de R$ 16,75, apesar de indevidos, não evidenciaram repercussão extrapatrimonial relevante apta a justificar reparação moral.

Em
suas razões recursais (ID. 35187341 - Pág. 1-8),
sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter desconsiderado que a ausência absoluta de contrato válido e a realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, configuram, por si só, dano moral in re ipsa, especialmente diante da falha na prestação do serviço bancário e da violação à boa-fé objetiva.

Argumenta que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, circunstância que evidenciaria conduta abusiva suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, defendendo, ainda, a necessidade de observância de precedentes que reconhecem a ocorrência de dano moral em hipóteses análogas de descontos indevidos em verbas alimentares. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00.

Em
contrarrazões (ID. 35751815 - Pág. 1-5),
o Banco Bradesco s.a. pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática observou adequadamente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Aduz que o agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados, insistindo em tese incompatível com o entendimento jurisprudencial adotado no decisum recorrido, segundo o qual a mera ocorrência de descontos de pequena monta, desacompanhados de prova concreta de repercussão extraordinária, não enseja automaticamente dano moral indenizável. Requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA E DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECERAM A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, DETERMINARAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES E AFASTARAM A INDENIZAÇÃO MORAL. DESCONTOS MENSAIS DE PEQUENA MONTA (R$ 16,75). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO SUBSTANCIAL DE VERBA ALIMENTAR, INSCRIÇÃO RESTRITIVA, COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA OU LESÃO EXTRAORDINÁRIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ATUAL E CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS OU CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de cartão de crédito, reconheceu a ilegalidade de descontos realizados sob rubrica bancária indevida em benefício previdenciário e determinou a restituição dos valores cobrados, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os descontos mensais de reduzida expressão econômica não evidenciaram repercussão extrapatrimonial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a realização de descontos indevidos, de pequena monta, em benefício previdenciário de pessoa idosa, desacompanhados de circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas, configura automaticamente dano moral, apto a justificar reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que fraude bancária, contratação inexistente ou descontos indevidos em benefício previdenciário não ensejam, por si sós, indenização por dano moral, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias agravantes concretas, tais como comprometimento substancial da subsistência, bloqueio relevante de verba alimentar, inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção de serviços essenciais ou efetiva lesão extraordinária à esfera de direitos da personalidade. Na hipótese, embora reconhecida a falha na prestação do serviço e assegurada a restituição dos valores, os descontos mensais de R$ 16,75 não revelam, isoladamente, gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, inexistindo prova de repercussão anormal ou excepcional. A condição de idoso ou a natureza alimentar do benefício, por si sós, não autorizam presunção absoluta de abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 34445437 - Pág. -5, que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS SOB A RUBRICA “CART CRED ANUID (BRADESCO)”. DANO MORAL AFASTADO. DESCONTOS DE PEQUENA MONTA (R$ 16,75 MENSAIS). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS OU OUTRA CONSEQUÊNCIA GRAVOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTE DO Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.161.428/SP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Valdenir Martins Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de cartão de crédito, reconhecer a nulidade dos descontos realizados sob a rubrica “CART CRED ANUID (BRADESCO)”, declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. Questão em discussão: Verificar se os descontos indevidos, no valor mensal de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos), incidentes em conta bancária do autor, são aptos a configurar dano moral indenizável, bem como se há necessidade de adequação dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir: Embora reconhecida a inexistência da contratação e a indevida cobrança, os descontos realizados revelam-se de reduzida monta, inexistindo prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio de benefício, interrupção de serviços essenciais ou qualquer consequência anormal capaz de atingir, de forma relevante, a esfera extrapatrimonial do autor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fraude bancária ou contratação indevida não enseja, automaticamente, indenização por dano moral, exigindo-se demonstração de efetivo abalo, inclusive quando se tratar de pessoa idosa (REsp 2.161.428/SP). Ausente comprovação de repercussão extraordinária, mantém-se o afastamento do dano moral. Honorários fixados em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Com efeito, a insurgência recursal limita-se, em essência, à reiteração da tese de que a simples inexistência de contratação válida, somada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, seria suficiente, por si só, para caracterizar dano moral presumido (
in re ipsa
).

Todavia, tal compreensão não mais subsiste de forma automática na orientação jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça, a qual vem reiteradamente afirmando que a fraude bancária ou a cobrança indevida, desacompanhadas de circunstâncias agravantes concretamente demonstradas, não ensejam, necessariamente, reparação extrapatrimonial.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA EM FRAUDE BANCÁRIA SEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIALDESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que manteve a improcedência do pedido de danos morais e majorou honorários.

2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição dos valores, julgando improcedente o pedido de danos morais.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluiu pela inexistência de abalo indenizável e majorou a verba honorária, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização e sem relação contratual, configuram dano moral in re ipsa; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi demonstrado por meio de cotejo analítico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que fraude bancária ou descontos indevidos, sem circunstâncias agravantes e sem comprometimento relevante da renda, não configuram automaticamente dano moral, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.

7. Fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.

8. Majoram-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites do § 2º e a eventual gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, de pequeno valor e por curto período, sem demonstração de comprometimento da subsistência ou de lesão concreta à esfera de direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

2. A jurisprudência do STJ exige a presença de circunstâncias agravantes para a caracterização do dano moral decorrente de fraude bancária ou descontos indevidos.

3. Aplica-se a Súmula 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 518, 7; STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .409.085/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023.

(STJ - AREsp: 00000000000002980323 SC 2025/0245427-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade.

2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023).

3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 15,26, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de dano moral a ser indenizado em razão de contratação, mediante fraude, de empréstimo bancário em nome da parte autora, ora recorrente.

2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.

3. Modificar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem só seria viável mediante um novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o teor da Súmula 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2161169 SP 2024/0284866-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2121413 SP 2024/0029239-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

Na hipótese dos autos, embora tenha sido reconhecida a inexistência da relação jurídica e determinada a restituição dos valores indevidamente descontados, a controvérsia devolvida a julgamento restringe-se exclusivamente à pretensão de condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, em razão de descontos mensais de reduzida monta (R$ 16,75), inexistindo demonstração de bloqueio integral ou substancial do benefício, inscrição em cadastros restritivos, privação de subsistência, interrupção de serviços essenciais ou qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar lesão concreta e relevante aos direitos da personalidade do autor.

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a condição de pessoa idosa ou o fato de os descontos incidirem sobre verba alimentar não autorizam, isoladamente, a presunção absoluta de dano moral, sendo imprescindível a demonstração, no caso concreto, de repercussão anormal, gravosa ou extraordinária, o que não se verificou na espécie.

No mesmo sentido, destaco posicionamento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VALOR DE PEQUENA MONTA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - REQUISITOS DOS ARTS. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, E 940 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO. Negando a parte autora a existência de negócio jurídico entre as partes, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário da mesma parte autora, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. Restando comprovado nos autos, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura constante do contrato apresentado pela parte ré em sua contestação é falsa, de rigor a declaração de nulidade do mesmo contrato. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os alegados danos morais, sendo de pequena monta, R$ 32,20, o valor total de apenas dois descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, correspondendo a menos de 5% desse benefício, de rigor a improcedência desse seu pedido. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve o correr independente da natureza do elemento volitivo. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem sobre a indenização por dano material desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). V.v . A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010634720218130342, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de ausência de contratação quanto ao débito 'papcard pagto mensal' lançado em fatura de cartão de crédito - Ausência de prova da contratação, dada a revelia do réu – Sentença de parcial procedência que declarou inexistência de relação jurídica que justifique os descontos, determinou a restituição em dobro, mas afastou o pedido de indenização por danos morais – Insurgência do autor – Não acolhimento – Ausência de demonstração de abalo à esfera patrimonial – Descontos de pequena monta realizados mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Apelo desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005371820258260320 Limeira, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 07/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS EFETUADOS SOBRE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA OU DE INTERESSE DA APOSENTADA EM INTEGRAR OS QUADROS ASSOCIATIVOS DA INSTITUIÇÃO. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS. VALORES DE PEQUENA MONTA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Evidencia-se a irregularidade dos descontos efetuados por associação de aposentados, sobre benefício previdenciário, sem que tenha havido prévia autorização válida ou interesse da aposentada em integrar os quadros associativos da instituição.

2. Ainda que indevidos os descontos no benefício previdenciário da parte autora, não havendo qualquer repercussão aos seus direitos personalíssimos, não se configuram os danos de ordem moral, notadamente quando os valores descontados são de pequena monta. Desconto indevido em benefício previdenciário, incapaz de gerar comprometimento significativo da verba alimentar, não espelha a configuração, por si só, de dano moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5004272-44.2019.8 .13.0261, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 21/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Admitir-se solução diversa implicaria banalizar o instituto da responsabilidade civil extrapatrimonial, convertendo todo ilícito contratual ou falha na prestação de serviço em dano moral presumido, em descompasso com a orientação restritiva firmada pela Corte Superior.

Dessa forma, não tendo o agravante trazido argumentos novos, relevantes ou capazes de desconstituir a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026